Tribunal: STF
Processo: HC 195872
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Peterson Carlos do Pradom em favor do paciente Charles Danilo Caetano Ramos, contra ato praticado pelo Relator do HC nº 635.065, do Superior Tribunal de Justiça.
    Preliminarmente, pugna a defesa pela superação da Súmula 691, tendo em vista a ocorrência de flagrante ilegalidade. 
    Em relação ao mérito da impetração, aduz que o paciente está cumprindo pena em regime fechado em virtude de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Além disso, defende o impetrante que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica, de modo a se enquadrar no grupo de risco do Covid-19.
    Nesses termos, afirma que se encontra dentro do rol de beneficiários pela progressão de regime antecipada, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ. 
    Aduz também que se encontra abrangido pela ordem coletiva proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do HC coletivo 188.820, já que se encontra em presídio superlotado, sem a existência de equipamentos de saúde, com o diagnóstico de hipertensão e a perspectiva de progredir de regime em fevereiro de 2021. 
    Requer a concessão de medida liminar.
    É o relatório.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte.
    Não obstante, o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula nesse juízo sumário de cautelaridade.
    Isso porque o impetrante demonstrou que o paciente é portador de doença cardiovascular – hipertensão arterial sistêmica – que o inclui no grupo de risco para o Covid-19 (eDOCs 4 e 5).
    Além disso, a defesa comprovou que o presídio onde o paciente está detido se encontra superlotado, com quase o dobro da capacidade projetada (eDOC 6), não possuindo estabelecimento de saúde para atendimento médico (eDOC 6).
    Essas informações são confirmadas através de dados públicos obtidos na rede mundial de computadores (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&opcao_escolhida=18&tipoVisao=presos).
    Também é importante pontuar que o paciente se encontra em vias de progredir do regime fechado para o semi-aberto, na provável data de 5.2.2021 (eDOCs 6 e 7).
    Portanto, o paciente preenche todos os requisitos da Resolução 62/2020 para a obtenção da progressão antecipada, nos termos do art. 5º, I e III:
    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    […]
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    Orientação semelhante pode ser extraída da ordem coletiva proferida pelo Ministro Edson Fachin no HC 188.820. 
    Pelo que se observa, diante do contexto de superlotação e disseminação do Covid-19 nos presídios do país, as autoridades judiciais e administrativas de supervisão do sistema penitenciário tem optado por medidas que possam atenuar os efeitos dessas duas circunstâncias que reforçam a inconstitucionalidade sistêmica dos presídios, conforme reconhecido na medida cautelar na ADPF 347.
    Por esses motivos, concluo que o paciente demonstrou a plausibilidade da progressão para o regime semi-aberto. 
    Outrossim, considerando-se o risco das entradas e saídas dos detentos das unidades prisionais que normalmente ocorrem no regime semi-aberto, concluo que a solução mais adequada ao presente caso é a concessão da prisão domiciliar cumulada com a medida de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 5º, III, da Resolução 62/2020, art. 146-B da Lei de Execução Penal e art. 318, II, do CPP, que deve ser interpretado à luz do contexto da pandemia de saúde e do risco acentuado para os presos que integram grupo de risco.
    No que se refere ao periculum in mora, compreendo que há risco de vida para o paciente, o que é agravado pela sua condição de saúde e pela situação de aglomeração, superlotação e ausência de equipamentos médicos na unidade prisional onde ele se encontra. Destarte, encontra-se preenchido esse segundo requisito.
    Dispositivo
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a substituição da prisão em regime fechado do paciente Charles Danilo Caetano Ramos pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que faço com base no art. 5º, I e III, da Resolução nº 62/2020 do CNJ, art. 146-B, IV, Da Lei de Execução Penal e art. 318, II, do CPP.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora no prazo de 10 (dez) dias. 
    Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento da ordem. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente